Tribunal: TJDFT
Processo: 0723917-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0723917-40.2020.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: OSEIAS MOREIRA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A em face da r. decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Samambaia-DF (ID 17717759), nos autos ação Indenizatória no 0700722-96.2020.8.07.0009, proposta por OSEIAS MOREIRA DOS SANTOS. Na demanda de origem, o ora agravado pretende a condenação do réu, ora agravante, ao pagamento de indenização por danos materiais em virtude de pretensão de desfalque ocorrido em sua conta vinculada ao PIS/PASEP. Pela r. decisão recorrida (ID 65770913 do processo de origem), a d. Magistrada de primeiro grau, saneando o processo, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva ad causam e de incompetência do juízo, bem como a prejudicial de prescrição arguidas pelo ora agravante. Em suas razões recursais (ID 17716955), o agravante sustenta ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, além de afirmar que compete à Justiça Federal processar e julgar a questão, em decorrência da necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda. Argumenta, em acréscimo, que estaria configurada a prescrição da pretensão deduzida na inicial. Nos termos do v. acórdão exarado sob o ID 21913699, a egrégia 1a Turma Cível, determinou a suspensão da tramitação do Agravo de Instrumento, até o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0720138-77.2020.8.07.0000 (Tema 16). Tendo em vista a aposentadoria do eminente Relator originário, Desembargador Carlos Rodrigues, o Agravo de Instrumento foi a mim redistribuído. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0720138-77.2020.8.07.0000 (Tema 16) foi levado a julgamento em 3 de maio de 2021, oportunidade que foram fixadas a seguintes teses: I) Nas demandas em que o objeto de discussão é a má gestão de valores depositados em contas individuais do fundo PIS/PASEP, consubstanciada em falha de serviço que resulta da inobservância pelo Banco do Brasil S/A dos parâmetros determinados e fixados pelo Conselho Diretor na gestão do fundo para a correção monetária, aplicação de juros, apuração de rendimentos e/ou perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantém contas individuais, configura-se, à luz da teoria da asserção, a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A e, por conseguinte, a competência da Justiça Comum para processamento e julgamento da demanda, uma vez incluída a controvérsia nos restritos limites de atribuições que tem o Banco do Brasil S/A em relação à administração da manutenção das contas individuais e dos creditamentos autorizados pelo Conselho Diretor e por ele operacionalizados. Nesse contexto, a efetiva existência de falha de serviço do Banco do Brasil S/A não deve ser considerada na apreciação da questão preliminar, pois o cotejo entre a observância dos paradigmas determinados pelo Conselho Diretor e a atividade do banco é questão de mérito, a ser enfrentada após o exercício do contraditório. II) Não será configurada a pertinência subjetiva do Banco do Brasil S/A apenas quando a narrativa descrita na inicial recair sobre inequívoco interesse jurídico da União, em resguardada a legitimidade dos próprios métodos de cálculo dos saldos das contas individuais, a partir dos critérios previstos no art. 3o da Lei Complementar no 26/1975, e não a aplicação dos referidos paradigmas pelo Banco do Brasil S/A. No entanto, o réu, ora agravante, interpôs Recurso Especial (REsp n. 1.951.931/DF), o qual se encontra pendente de julgamento perante o colendo Superior Tribunal de Justiça. De acordo com o § 1o do artigo 987 do Código de Processo Civil, o recurso especial e o recurso extraordinário interpostos contra acórdãos exarados em Incidentes de Resolução de demandas repetitivas devem ser recebidos no efeito suspensivo. Dessa forma, determino que a tramitação do presente Agravo de Instrumento permaneça suspensa, até o julgamento definitivo do Recurso Especial n. 1.951.931/DF, interposto contra acórdão exarado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0720138-77.2020.8.07.0000 (Tema 16). Publique-se Intimem-se. Cumpra-se. Desembargadora Carmen Bittencourt. Relatora